Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

“7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)” (destaquei).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON SILVA PIVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1000402-82.8.11.0045 – Ação de Busca de Apreensão – proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA -

indeferiu o pedido de prestação de contas nos próprios autos, determinando propositura de ação autônoma para ato.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo Banco Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, alegando inadimplência do Agravante quanto ao grupo/cotas de consórcio de nº 8504/118 e 8666/351, que tinha como objeto a busca e apreensão do veículo Marca R, Modelo: Randon SR BA, Cor: Preta, Tipo: Outros Bens, nº séria: 9ADB0902GHM406940, Ano: 2016/2017.

Que diante do valor devido, o Agravado requereu em sede de liminar a busca e apreensão do bem o que foi deferido após a emenda à inicial.

Assevera que 01/05/2019, decorrendo prazo para purgação da mora na data de 06/05/2019, ocasião em que se consolidou a posse do bem (auto de Busca e Apreensão e depósito do bem).

Que dispensada a abertura da fase de instrução processual, o feito foi sentenciado, julgando-se procedente a ação, consolidando em favor da Agravada o bem objeto da busca e apreensão.

Assevera que, transitado em julgado, o Agravante apresentou nos autos manifestação pugnando pela prestação de contas pelo Agravado, considerando a sabida alienação do bem realizado pelo preço de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Que o juízo “a quo”, por sua vez, negou o pedido do Agravante (Id. 76593722), sob o fundamento de que a prestação de contas deve ser realizada por ação autônoma.

Sustenta a desnecessidade de propositura de ação autônoma – que a prestação de conta é cabível nos próprios autos, entendimento este, firmado por este Egrégio Tribunal

de Justiça.

Afirma que o bem foi efetivamente alienado pelo preço de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), arrematado pela empresa G.N.P Transportes EPP (CNPJ n° 33.332.282/0001-83), cujo pagamento ocorreu na data de 19/07/2019, que o Agravado jamais realizou a prestação de contas devida, de modo a demonstrar a aplicação do preço da venda no pagamento do crédito e restituição do saldo apurado, conforme determina o art. 2°, caput do Decreto-Lei n° 911/1969.

E como meio de determinar o atendimento de tal regra incisiva, é que o Agravante requereu nos autos de origem a prestação de contas nos próprios autos, sendo negado pelo juízo a quo, em afronta ao princípio da celeridade e economia processual.

Ainda, que o presente feito teve julgamento favorável à Agravada no tocante a honorários e custas processuais, de modo que surgiu em desfavor do Agravante o dever de pagamento de aludidos valores.

Que diante desta circunstância, a prestação de contas nesses mesmos autos, certamente conferirá maior eficiência a prestação jurisdicional, uma vez que ao se levantar o saldo remanescente com os descontos dos créditos da credora fiduciária, tornará claro seu próprio direito a eventual restituição de custas e/ou honorários sucumbenciais.

Que a propositura de nova demanda a fim de verificar tal circunstância além de desnecessária se mostrará claramente desarrazoada, já que obrigará a existência de dois processos para a discussão do mesmo tema – ocorrência de abatimento ou não das despesas processuais - podendo, inclusive, esbarrar no impeditivo da litispendência (art. 337, § § 1° e 3° do CPC)

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a reforma da decisão agravada, a fim de possibilitar a prestação de contas nos autos de busca e apreensão com objetivo de cumprir o exposto nos princípios da celeridade e economia processual.

Prequestionamento todos os dispositivos legais e constitucionais invocados em favor do Agravante, bem como para efeitos de dissídio Jurisprudencial, os julgados colacionados, aplicando-os em todos os casos no presente recurso.

Protesta pelo recebimento e seguimento e, digne seja tal recurso apreciado, dando, ao final, o devido provimento ao mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON SILVA PIVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1000402-82.8.11.0045 – Ação de Busca de Apreensão – proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - indeferiu o pedido de prestação de contas nos próprios autos, determinando propositura de ação autônoma para ato.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, a fim de possibilitar a prestação de contas nos autos de busca e apreensão com objetivo de cumprir o exposto nos princípios da celeridade e economia processual.

Pois bem.

O Decreto Lei n.º 911/1969, em seu art. 2º, prevê a hipótese de alienação extrajudicial do bem alienado fiduciariamente em caso de ação de busca e apreensão.

Acerca da prestação de contas, ela é disciplinada no próprio decreto, nos arts.1º, §§ 4º e 6º, que estabelecem:

§ 4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

§ 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.

O valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, e apurado eventual saldo remanescente este deve ser devolvido para o devedor.

Assim, pode o devedor, após a venda exigir a prestação de conta junto a instituição financeira, no entanto, quanto a possibilidade de sua realização nos próprios autos, em recente decisão a Terceira Turma do STJ decidiu que ela dever ser realizada em procedimento próprio.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (destaquei).

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022